Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704185-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: DANILO CESAR RIBAS GOMES DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 23491788. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 22074006. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024